Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. ALIMENTANTE QUE POSSUI PARTE DA RENDA FIXA E PARTE VARIÁVEL. VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM BASE NAS DUAS SITUAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia à sua filha da seguinte forma: a) 30% do salário bruto do requerido junto a Eletrodata Engenharia Ltda, abatidos os descontos compulsórios e eventual auxílio transporte e incluídos férias e 13o salário; b) 45% do salário-mínimo. Para o caso de perda do vínculo empregatício, ficou estabelecido o valor de um salário mínimo para a pensão alimentícia. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença, a fim de que os alimentos sejam minorados para valor não superior a 30% do salário-mínimo. Discorre que o valor fixado na origem é exorbitante. Alega que deve ser fixada somente uma fonte para o pagamento dos alimentos, e não duas, como determinou a sentença. Defende que a fixação dos alimentos no presente processo deve ser decretada tão-somente com base no salário-mínimo. Salienta que o seu contrato com a empresa Eletrodata Engenharia Ltda é intermitente e já há algum tempo que tal empresa não o chama para laborar. O recorrente informa, ainda, sua admissão em novo emprego como motorista particular.
2. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de acordo com o que prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. 2.1. O trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante.
3. No caso dos autos, restou demonstrada a menoridade da alimentanda, que possui 9 anos, cujas necessidades são presumidas e inerentes à fase de seu desenvolvimento pessoal.
4. Quanto às possibilidades do genitor, infere-se que ele possui condições de arcar com o valor arbitrado na sentença em aproximadamente 1 (um) salário-mínimo. 4.1. Consta dos autos contrato de trabalho intermitente junto à Eletrodata Engenharia Ltda, onde o recorrente ocupa a função de porteiro. A base de cálculo dos proventos é baseada no montante mensal de R$1.901,53 para 180 horas trabalhadas. 4.2. O recorrente não esclarece com qual periodicidade exatamente tem sido convocado pela Eletrodata para laborar, limitando-se a afirmar que faz algum tempo que não é chamado pela empresa. 4.3. Ademais, o apelante informa que foi admitido em novo trabalho aos 01/11/2022, como motorista particular, cujo salário é de R$1.212,00, conforme CTPS. 4.4. Quanto ao trabalho de motorista de aplicativo, o apelante não comprova a alegação de que abandonou a ocupação, o que poderia ter feito, por exemplo, com a juntada dos extratos de corridas. Ainda que se considere que o apelante não aufere mais renda como motorista de aplicativo, é razoável considerar que este suposto fato restou compensado pelo seu novo emprego como motorista particular.
5. Vale salientar que o genitor possui capacidade laborativa para garantir o sustento da infante e lhe prestar assistência material necessária. Outro detalhe que deve ser observado é que a apelada é filha única.
6. A quantia ofertada pelo pai de apenas 30% do salário-mínimo é insuficiente e significaria, na prática, exigir que a genitora arque, sozinha, com a maior parte dos gastos de sua descendente, o que não se admite, uma vez que esta obrigação é solidária entre os genitores.
7. O juiz deve se atentar para as circunstâncias do caso concreto. Se o alimentante possui parte da renda fixa e parte variável, é adequada a fixação de alimentos com base nas duas situações, tal como realizado na sentença, a fim de garantir o atendimento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
8. Precedente da Turma: “1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. 2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante. 3. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.” (07050753920218070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 11/7/2022).
9. Apelo improvido.